Tribunal: STF
Processo: ARE 693351
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITAÇÕES URBANÍSTICAS. EDIFICAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). 



    Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF



    Agravo regimental a que se nega provimento.